Tribunal: TJDFT
Processo: 0016432-74.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
D E C I S Ã O Ciente da certidão de ID 19657278 que noticia a desistência do acordo direto ao (à) (s) credor(a) (es) CONSTANTINO DE JESUS BARROS. Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se a Procuradoria Geral do DF sobre a desistência do acordo direto. Brasília, 30 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto